Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI - ME AGRAVADO: ELINETE FERREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pela qual decretou a revelia da agravante no pedido de falência ajuizado em seu desfavor por ELINETE FERREIRA CARVALHO, pois não elidiu a mora e não apresentou defesa no prazo legal, contado da juntada da carta do aviso de recebimento. O recorrente sustenta, inicialmente, a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia em pedido de falência, destacando o entendimento pela taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, adotado pelo STJ. Quanto ao mérito, sustenta que a decisão agravada apurou de forma equivocada o prazo para que a agravante apresentasse defesa ou quitasse a dívida para elidir a falência, pois considerou que a juntada do aviso de recebimento da correspondência citatória ocorreu em 27 de julho de 2020. Afirma que apesar de constar do processo originário o referido documento, anexado na referida data, não foi precedido de certidão formal de juntada, de modo a cientificar formalmente o recorrente do início do prazo para apresentação de defesa. Acrescenta que o referido documento não estava disponível para consulta do advogado da recorrente, pois não constava da consulta processual até a prolação da sentença, juntando cópia capturas de telas do PJe para comprovar sua assertiva. Sustenta violação do princípio da publicidade e da cooperação, que devem reger o processo judicial, além da nulidade da citação aduzindo haver afronta ao art. 37, 93, IV e X, da CF, e arts. 6o, 8o, 11, 238, 239, 231 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da ação de falência originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a revelia decretada, com a reabertura do o prazo para a agravante apresentar defesa Preparo regular no ID 20217773. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Destaco que apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia em processo de falência, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. É legítima a interposição do recurso quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese, a possibilidade de insurgir contra o pedido de falência ou quitar a obrigação no prazo legal, sob pena de revelia obstaria a efetividade do exercício de defesa, caso remetida para a fase de recurso contra a sentença de falência. Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos termos do art. 231, I, do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Na hipótese dos autos, afere-se que foi certificada em 13 de agosto de 2020 a inércia do agravante em atender a citação, considerando que o aviso de recebimento da correspondência citatória foi juntada aos autos no dia 27 de julho de 2020. E, de fato, consta do ID 68549930, dos autos de origem, que o aviso de recebimento foi juntado nessa data. Ainda que não tenha havido certidão formal de junta, tal providência é desnecessária, pois o documento foi anexado de modo formal, com assinatura digital do servidor público responsável pelo ato, o que é suficiente para formalidade do ato processual, nos termos do art. 193 do CPC e art. 2o, da Lei no 11.419/06 e arts. 4o e 24 da Resolução no 185/2013, do CNJ, in verbis: CPC.: Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Lei no 11.419/06: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 4o Os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática. Art. 24. Os avisos de recebimento (ARs) devidamente assinados pelo recebedor das comunicações feitas pelos Correios deverão ser digitalizados e os respectivos arquivos juntados aos autos eletrônicos. Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente, e produzidos unilateralmente, a fim de demonstrar que não houve disponibilização da juntada do aviso de recebimento para conhecimento das partes é contrária às informações que constam de forma oficial e regularmente registradas no PJe. Com efeito, consta das informações de cadastro do ID 68549930 dos autos de origem, que o aviso de recebimento foi juntado pelo servidor CAIO FELIPE CAVALCANTE CATARCIONE DE CASTRO, com inclusão no processo e assinatura digital em 27 de julho de 2020, às 09h45min. Assim, considerando a informação que efetivamente consta do sistema do PJE, essa é a data que deve ser considerada para contagem do prazo de defesa, nos termos do art. 3o da Lei no 11.419/06, in verbis: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, por não se verificar equívoco na decisão agravada, considerando as informações oficiais que constam do PJe, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Contudo, a fim de sanar eventual vício, e viabilizar a correta apuração da irregularidade noticiada pela recorrente, verifica-se ser pertinente a requisição de informações ao Juízo da causa e ao serviço técnico de informática desse Tribunal de Justiça, visando esclarecer se ocorreu eventual falha no sistema do PJe. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando informações, mediante cerificação pela secretaria da Vara de Origem, a respeito da data da juntada e disponibilização para acesso público do aviso de recebimento de ID 68549930, nos autos eletrônicos originários. Oficie-se para à Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE, encaminhando cópia integral do processo, requisitando informações sobre a correção de cadastro do ID 68549930, do processo 0706332-27.2020.8.07.0015, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, informando, ainda, se houve algum erro de disponibilização do documento para acesso das partes, desde a prática do ato processual. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator